Tribunal: TJDFT
Processo: 0024637-84.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA COM RECONVENÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ODONTOLOGIA. PEDIDOS EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDOS. IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. INCIDENCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CLÍNICA DE ODONTOLOGIA. ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECONHECIDA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS. SERVIÇO REALIZADO POSTERIORMENTE. DOCUMENTOS NOVOS QUE DEVEM SER ADMITIDOS E CONSIDERADOS EM SENTENÇA. VALORES MAIS BENÉFICOS A RECORRENTE. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. QUANTUM RAZOÁVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Incabível o pedido de reforma parcial da sentença formulado em sede de contrarrazões, porquanto a resposta ao recurso se posta a impugnar matéria sustentada no apelo, não sendo o instrumento processual adequado à modificação do julgado. Precedentes.

2. Não se conhece do pedido de revogação da justiça gratuita previamente concedida, pois a parte interessada fundamentou sua pretensão em fato antigo, não tendo suscitado o tema no momento oportuno. Portanto, trata-se de matéria preclusa, a qual não deve ser apreciada por este colegiado.

3. A relação travada entre o paciente e clínica odontológica, como no caso presente, enquadra-se como relação de consumo, sendo regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme inteligência dos artigos 2o e 3o, da Lei 8.078/1990, por se incluir o tratamento perseguido pela paciente como produto e serviço que o consumidor utiliza como destinatário final.

4. Juntado pela requerente variados relatórios de dentistas acerca de falhas no serviço realizado pela clínica reconvinda, competia a esta, dentro do seu ônus processual de comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito vindicado (art. 373, II, do CPC), realizar a respectiva prova acerca da desnecessidade de tais reparos, o que não o fez no momento oportuno. 4.1. Sendo a falha da prestação de serviço suficientemente demonstrada, nasce para a parte o direito de ser indenizada pelos prejuízos suportados, à luz do que dispõe o art. 14 do CDC.

5. É deferida a parte juntar documentos novos relacionados a fatos ocorridos no transcurso do processo, os quais podem ser considerados pelo julgador no momento da prolação da sentença, desde que oportunizado o contraditório, o que ocorreu no caso em exame. Inteligência dos arts. 435, caput, e 493, caput, do CPC. 5.1. As notas fiscais juntadas recentemente aos autos referentes aos serviços de odontologia necessários a retificação das falhas causadas pela clínica expressam valor condizente com os relatórios apresentados juntos a reconvenção e, por isso, devem ser acolhidos. 5.2. Ademais, tal quantia é menor que os orçamentos previamente apresentados, de modo que se mostra mais benéfico ao recorrente e deve prevalecer, à luz dos precedentes desta Corte.

6. O conjunto probatório permite concluir que a apelada sofreu danos morais A despeito da apelada ter abusado do seu direito de reclamar, tal excesso não anula o desconforto e a dor que a acometia naquele momento, a qual pode-se presumir diante dos relatórios odontológicos apresentados em sua reconvenção, os quais expõem detalhadamente as falhas que precisavam ser corrigidas. 6.1. O valor arbitrado está condizente com o dano constatado e como a capacidade financeira das partes, devendo, assim, ser mantido.
7. Apelação conhecida e improvida.